Tribunal: STF
Processo: ARE 1404315
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 424. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a decisão monocrática do relator, Desembargador Andrade Sampaio, que não conheceu da Revisão Criminal n. 0043377-60.2019.8.26.0000/SP (e-doc. 4).



    O Quinto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, para sanar omissão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão Criminal. Tráfico de drogas e associação. Não conhecimento. Alegação de omissão. Acolhimento. Ausência de apreciação de todas as teses da Exordial. Omissão sanada. Fatos novos que não são hábeis a provar a inocência do peticionário. Depoimentos das testemunhas de acusação não podem ser presumidos como comprovadamente falsos. Impossibilidade de produção de prova em sede de revisão criminal. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada” (fl. 4, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 424, pela ausência de afronta direta à Constituição e pela incidência das Súmulas ns. 284 e 279 (fl. 3, e-doc. 16).



    O agravante sustenta que a matéria teria “sido amplamente prequestionada, por ocasião do oferecimento da Revisão Criminal e Embargo de Declaração, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Argumenta que “o agravante não busca o reexame da prova, mas tão somente o revolvimento da matéria a instância superior, haja vista que, as decisões proferidas no Tribunal contrariaram não só as leis federais, mas afrontou a Constituição” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Assevera que “o Princípio da Isonomia, da mesma forma, não foi homenageado na decisão ora guerreada, já que existem decisões outras de outras Cortes Federais, bem como elenca a Carta Magna em seu art. 50 sobre a necessidade de se reconhecer e aplicar a igualdade de tratamento, a todo cidadão que se vê processado no território brasileiro” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Ressalta que o “Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa foram feridos no momento em que o TJ Paulista manteve a condenação do agravante” (fl. 6, e-doc. 20).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator, Desembargador Andrade Sampaio, que não conheceu da Revisão Criminal n. 0043377-60.2019.8.26.0000/SP (e-doc. 4), sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. Os embargos de declaração opostos pela defesa não serviram para discussão da matéria pelo Quinto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas para sanar omissão do relator. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.306.490-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.194-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. 1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. As partes recorrentes deixaram de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.148.353-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2018).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, Tema 424.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. Ademais, o agravante não demonstrou no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, apenas reiterou os fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora